Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708827-16.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO CSF S/A, CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILENE VIEIRA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em sede da Ação de Revisão e Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 0701861-25.2025.8.07.0004, ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA e outros, indeferira a limitação de descontos aos argumentos de que, além de a existência da margem consignável ser medida essencial e prévia à pactuação dos negócios jurídicos, a dilação probatória seria indispensável para confirmar eventual irregularidade ou fraude relativa aos descontos realizados. Em suas razões recursais (ID. 69650421), a agravante alega que pretende preservar o seu direito constitucional ao mínimo existencial a partir da criação de um plano de pagamento nos termos do artigo 104-B do CDC. Esclarece que até que o referido plano seja confeccionado, é necessária a concessão da tutela de urgência para que receba alguma parte de seu salário. Argumenta que é servidora pública, que sofre com a alta inflação e perda do valor representado por sua remuneração, e acrescenta que parte da culpa de seu superendividamento decorre da irresponsabilidade das instituições financeiras, que não analisaram o seu perfil ou capacidade de adimplemento, antes de conceder-lhe novos empréstimos – suposta oferta agressiva de crédito. Afirma que o seu mínimo existencial é de R$ 2.802,00, e decorre de despesas com gás, água, energia elétrica, internet, telefone, alimentação transporte e saúde. Complementa que diante do cenário fático, e para sua sobrevivência, é diariamente tentada a buscar novos produtos financeiros e refinanciamentos. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a suspensão de todos os descontos que foram relacionados nos autos de origem – até a superveniente pactuação ou fixação de plano de pagamento. Subsidiariamente, postula a limitação dos descontos para 30% dos rendimentos brutos, após os descontos compulsórios. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja integralmente reformada a r. decisão agravada, a fim de suspender integralmente os contratos, ou limitar-lhes os descontos. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. 226024133). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se a agravante faz jus à suspensão ou limitação dos descontos realizados em folha de pagamento, até a conciliação das partes ou até que seja elaborado o plano de pagamento das dívidas. Necessário destacar, desde logo, que, consoante relatado, a agravante indica o seu mínimo existencial em valor aproximado de R$ 2.802,00, com a listagem das despesas estimadas. O valor indicado, quando cotejado com os contracheques coligidos junto à petição inicial, notadamente aqueles referentes aos meses de outubro, dezembro e janeiro (IDs. de origem n. 225958381 e 225958384), permite concluir que os valores líquidos mensais que são recebidos pela agravante, após os descontos compulsórios e facultativos, é de cerca R$ 2.020,95 até R$ 2.393,88. Inclusive, há de se acrescentar que no contracheque de novembro apenas consta o valor líquido de R$ 44,40 por ter sido objeto de antecipação salarial, que fora devidamente compensada naquele mês. Nesse sentido, apesar da evidente situação de endividamento financeiro, ressalta-se que o Decreto no 11.567/2023 modificou a redação do artigo 3o do Decreto n. 11.150/2022, passando a prever que deve ser considerado mínimo existencial (a) renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Assim, os elementos de prova constantes dos autos permitem, ainda que em cognição sumária, identificar que a capacidade financeira da agravante está acima do mínimo existencial objetivamente considerado. Ademais, além de lhe ser destinada remuneração em valor bruto superior a R$ 7.000,00, não está distante do valor que entende como necessário ao seu próprio mínimo existencial – subjetivamente considerado -, mas muito acima do mínimo existencial nacionalmente estabelecido. Em relação à pertinência de que a tutela seja deferida como via de assegurar a dignidade da pessoa humana até a conciliação ou pactuação, tenho que melhor sorte não lhe assiste. No processo de origem, a recorrente pretende a repactuação judicial da dívida, mediante o estabelecimento de plano de pagamento na forma prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela Lei n. 14.181/2021. De acordo com o dispositivo legal em questão, o processo de repactuação de dívida exige a apresentação, pelo consumidor, de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo deverá prosseguir, com a finalidade de estabelecer um plano de compulsório de repactuação das dívidas, nos seguintes termos: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. O procedimento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor para o requerimento de repactuação de dívida não contempla a possibilidade de concessão de tutela de urgência. A suspensão dos descontos das parcelas pactuadas somente é possível na hipótese de não comparecimento injustificado do credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, na forma prevista no § 2o do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado dos arestos representados pelas ementas a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE EM SEDE LIMINAR. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Aplicação do Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participarem da audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1871136, 0709795-80.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) – grifo nosso DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela antecipada consiste em limitar descontos decorrentes de empréstimos bancários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para conceder tutela recursal para determinar a limitação dos descontos referentes aos empréstimos bancários do salário do Agravante. III. Razões de decidir 3. O STJ fixou o tema em sede de repetitivo em que considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que autorizados pelo consumidor. 4. Nos termos da Lei 14.181/2021, paralelamente à obrigação da instituição financeira de conceder crédito responsável, o consumidor também deve ser cauteloso com a gestão de suas finanças nos limites de seus rendimentos. 5. A ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, que alterou o CDC, na qual está prevista, em uma primeira fase, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os Credores de dívidas previstas no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, ato no qual o Consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial. 6. No caso, o aumento da sua disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 7. A concessão da tutela se mostrar ineficaz e ausente o requisito do perigo da demora. III. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “No rito da ação de repactuação de dívida disposto pela Lei 14.181/21 deve-se observar o rito, sob pena de importar agravamento do quadro de endividamento do consumidor.” __________ Dispositivos legais: arts 54-A, 104 A, 104-B, do CDC, art. 1o, § 1o da Lei n. 10.820/2003 Jurisprudência: tema 1.085 do STJ; Acórdão 1871136, 07097958020248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB,8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024 (Acórdão 1947873, 0738078-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) – grifo nosso Por certo, em se tratando de procedimento no qual a eventual repactuação compulsória somente será cabível na hipótese de insucesso da audiência de conciliação, mostra-se inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, inaudita altera pars, com a finalidade de modificar a forma de pagamento das parcelas dos contratos de empréstimos celebrados pelas partes. Por fim, além da remuneração líquida acima do mínimo existencial e da incompatibilidade do pedido com o rito adotado, há de se destacar que o Juízo de origem ponderou no sentido de que eventuais irregularidades contratuais, que possam ser decorrentes de abusividades ou de fraude, desafiariam dilação probatória, razão pela qual, ainda por esta ótica, seria inviável o deferimento em sede de cognição sumária. Dessa forma, por triplo fundamento, a pretensão recursal deduzida pela agravante carece de probabilidade de provimento do recurso, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2025 às 10:51:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora